Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709708-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CELIA MARIA DE SOUSA, CELIA MARIA GOMES DA SILVA, CELMA BARBOSA DA SILVA, CELMA DA MOTA FERNANDES DA SILVA, CELMA PEREIRA DA SILVA, CELSO PINTO DE SOUZA, CESARIA OLIVEIRA DE ARAUJO, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA ROSSINI MARTINS, CELIO JORGE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator